Tribunal: TJSP
Processo: 2192632-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de contrato de locação. Devedor que, intimado sobre a penhora de valores, apresentou peça denominada contestação, na qual sustentou preliminar de prescrição. Rejeição, sem que tenha sido apreciada a alegação. Matéria de ordem pública. Inocorrência de prescrição.

Recurso provido.